Tribunal: TJSP
Processo: 1026607-69.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293106
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1026607-69.2018.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante BANCO
BRADESCO FINANIAMENTOS S/A, é apelado IRINEU COSTA MARTINS (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026607-69.2018.8.26.0562 -Voto no 47203
2
Voto no 47.203
Apelação Cível no 1026607-69.2018.8.26.0562
Apelante: BANCO BRADESCO FINANIAMENTOS S/A
Apelado: Irineu Costa Martins
Comarca: Santos
Câmara: 25a Câmara de Direito Privado
Apelação - Dano Moral - Inscrição de nome em rol de
inadimplentes - Tutela antecipada, deferida em outra ação
impedindo a cobrança do valor - Reconhecimento do dano moral -
Valor fixado de modo correto - Apelo improvido.
Ao relatório anterior (fls. 163), acrescento que o recurso foi encaminhado
para E. Câmara, em virtude de prevenção existente em face a julgamento anterior
envolvendo as partes e tendo sido negado provimento ao apelo.
Este é o relatório.
Relata o autor que teve seu nome incluído, de forma indevida, em rol de
inadimplentes, apesar de haver decisão judicial, proferida em outra ação, no sentido de
impedir o réu de efetuar ato de desconto de valores do contrato havido entre as partes.
Naquela ação, reconheceu-se a necessidade da devolução das quantias
pagas, devido ao contrato de crédito.
Constou também da sentença a determinação, na forma de tutela de
urgência, à sustação imediata do desconto de parcelas oriundas do contrato.
Todavia, teve o autor seu nome negativado, por dívida oriunda daquele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026607-69.2018.8.26.0562 -Voto no 47203
3
contrato.
Argumenta, ele, que não poderia ter sido determinado o pagamento de
valor, que reputa excessivo, pois pende recurso e não existe ato a ser indenizado.
Observo que deve ser o recurso conhecido, pois é possível extrair da peça
indicação de crítica aos termos da sentença.
A menção efetuada a anotações anteriores não pode ser admitida, pois
como ficou provado o Banco juntou documento que se refere a outra pessoa.
De outro modo, a ação anterior já foi julgada, por esta Câmara, negando
provimento ao recurso e há notícia que transitou em julgado.
O dano moral é evidente.
Maria Cândida do Amaral Kroetz, referindo-se a José de Oliveira
Ascensão,1 assim se expressa : “no caso uma interior , referente aos sentimentos, e
outra exterior tendente a ordenar a vida em sociedade. Em situações especiais onde
os reflexos morais da atitude lesiva revelam-se especialmente relevantes, o direito
estende seu âmbito a fim de proteger interesses que , em regra, restringem-se ao
domínio da moral “2
Deste texto extrai-se a existência de uma situação especial que, devido à
sua relevância causa violação de tal ordem à pessoa que justifica a imposição do dano
moral.
Neste caso, fica claro que a ação atenta contra a pessoa e lhe causa sérios
constrangimentos havendo, destarte, base para a condenação.
O valor R$ 8.000,00 está longe de ser abusivo. É módico e enquadra-se
no entendimento desta Câmara.
1 O direito introdução e teoria geral
2 Repensando Fundamentos do Direito Civil Brasileiro Contemporâneo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026607-69.2018.8.26.0562 -Voto no 47203
4
Em suma, o recurso é improcedente.
É mantida a condenação nas verbas de sucumbência. Honorário de
Advogado em 11% calculado sobre o valor da condenação.
Isto posto, nego provimento ao apelo.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator